Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-79.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0000856-79.2018.8.11.0024
RECORRENTE: SEBASTIÃO FRANCISCO DORNELES
RECORRIDO: MINUSA AGROPASTORIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 83448974) interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO DORNELES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80284477):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMBOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito afasta a alegação de dano moral indenizável.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT ApCiv n. 0000856-79.2018.8.11.0024, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 17.03.2021).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por SEBASTIÃO FRANCISCO DORNELES, que desproveu o recurso do recorrente e manteve inalterado o decisório proferido pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Chapada dos Guimarães, o qual, nos autos de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de ausência de prova quanto aos fatos constitutivos do direito do postulante.
O recorrente alega violação aos artigos 187, 927 e 944 do Código Civil, argumentando que o recorrido cometeu ato ilícito passível de condenação pois “as testemunhas são uníssonas em afirmar que vislumbraram a derrubada pela “pá carregadeira” na propriedade do requerente e demais “parceiros”, foi realizada pela requerida, sendo inclusive o sr. paulo (representante legal da Recorrida) reconhecido pelas testemunhas no momento do fato (Sic – ID 83448974 pg.06).
Recurso tempestivo (ID 83473461) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 83668489).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85031985).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em especial pelo relato das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 80284477):
“Diversamente da alegação do apelante, nenhuma das testemunhas atribui à apelada a responsabilidade pela demolição, em 12/12/2016, dos barracos construídos por ele e pelas demais pessoas que mencionou (art. 373, inciso I, do CPC).
Além disso, não há nos autos um único comprovante de gasto, em nome dele, com o suposto restabelecimento das benfeitorias antes existentes no local.
Desse modo, não faz jus à reparação material, pois a requerida não pode ser condenada à restituição de valor que não está justificado de modo mínimo na lide.
Embora evidenciada a disputa possessória entre os litigantes, não é suficiente para que se conclua que a apelada foi quem causou o arguido prejuízo.
Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para que estejam caracterizados exige-se a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.
No caso concreto, não ficou demonstrada a conduta geradora de lesão extrapatrimonial”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve ofensa à honra do recorrente. A leitura do acórdão recorrido não permite chegar a conclusão diversa. Para tanto, seria necessário o reexame dos elementos de prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 613.765/AP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1405702/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça